Tribunal: TJDFT
Processo: 0716994-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
conc Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0716994-06.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRLEY BARROS DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Intimada a comprovar a hipossuficiência econômica noticiada, a recorrente deixou de fazê-lo no prazo assinalado, razão pela qual foi indeferido o pedido de justiça gratuita, sendo oportunizado à recorrente o recolhimento das custas e preparo no prazo de 48 horas, o que não foi atendido. Em razão disso, sobreveio decisão não conhecendo do recurso, em virtude de sua deserção, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais. A recorrente peticionou requerendo os benefícios da justiça gratuita, mediante juntada de documentos comprobatórios, argumentando que não foi possível a comprovação da hipossuficiência em momento anterior. Tendo em vista que o pedido de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 99 do CPC), e, uma vez comprovada a alegada hipossuficiência econômica, defiro o pedido para isentar a recorrente do pagamento das custas processuais. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora